Tribunal: TJMT
Processo: 1032066-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032066-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS - CNPJ: 54.037.916/0001-45 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. ART. 79 DA LEI 5.764/1971. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO (ART. 6o, § 13, DA LEI 11.101/2005). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu que os créditos da Cooperativa de Crédito
Credicitrus
, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário, cheque especial e fatura de cartão de crédito, configuram atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, estando excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. O embargante alega omissão, contradição e violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da natureza das operações firmadas entre o embargante e a cooperativa;

(
ii
) estabelecer se houve violação aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada enfrenta adequadamente a questão central, fundamentando que os créditos discutidos decorrem de atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, razão pela qual se enquadram na regra de exclusão do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

A definição do ato cooperativo decorre da relação entre cooperativa e associado, voltada aos objetivos sociais da cooperativa, independentemente da forma do instrumento financeiro, da cobrança de juros ou do uso de títulos típicos do mercado financeiro.

As cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional e são supervisionadas pelo Banco Central, mas mantêm natureza jurídica e finalidades distintas das instituições financeiras tradicionais, o que não desnatura o caráter cooperativo das operações realizadas com associados.

O acórdão embargado analisa de maneira suficiente o art. 489, § 1o, do CPC, enfrentando os argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada, sem incorrer em fundamentação genérica, aparente ou meramente remissiva.

A divergência jurisprudencial apontada pelo embargante refere-se a hipótese fática distinta, na qual se reconheceu a descaracterização do ato cooperativo — circunstância não comprovada no caso concreto, conforme registrado na decisão colegiada.

O embargante busca rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável em embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, inexistindo vícios sanáveis.

Embargos opostos com propósito de prequestionamento não dispensam a demonstração de vícios decisórios, conforme Súmula 98 do STJ, o que não ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Ato cooperativo caracteriza-se pela relação jurídica entre cooperativa e associado voltada aos objetivos sociais da cooperativa, independentemente da forma do instrumento financeiro ou da existência de remuneração.

Créditos decorrentes de atos cooperativos estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

A ausência de acolhimento de argumentos que não infirmam a conclusão adotada não configura violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1o; Lei no 5.764/1971, art. 79; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032066-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: CAIO PENNA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIO PENNA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 330429880), que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1032066-62.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a exclusão dos créditos da Cooperativa de Crédito
Credicitrus
da lista de credores submetidos aos efeitos da recuperação judicial do Embargante.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que os créditos da Cooperativa de Crédito
Credicitrus
, decorrentes de operações financeiras formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, cheque especial e fatura de cartão de crédito, caracterizam-se como atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, consequentemente, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020.

Em suas razões recursais (ID 333160377), o Embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que o julgamento foi omisso sobre a discussão apresentada nas razões recursais.

Argumenta que o voto condutor reconheceu que as cooperativas de crédito são instituições financeiras com atividades típicas de mercado, mas, ao final, tratou os contratos como "ato cooperativo", concluindo que não se submetem à recuperação judicial.

Aduz que tal conclusão não se harmoniza com a própria premissa assentada no voto, pois se a cooperativa de crédito é instituição financeira, atuando no mercado de crédito mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário, tais operações ostentam inequívoca natureza mercantil, de intermediação financeira, sujeitando-se, portanto, ao regime concursal.

Sustenta, ainda, que o art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971 estabelece que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, e que os créditos da Embargada, enquanto os contratos firmados entre as partes possuem natureza jurídica negocial e mercantil, representam uma operação de mercado e, por expressa disposição legal, não podem ser considerados extraconcursais.

Invoca precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que em caso análogo entendeu que os créditos oriundos de cédulas de crédito bancário, mesmo que contratados por cooperativas de crédito, não são considerados extraconcursais quando apurado que o empréstimo contratado ultrapassou as atividades típicas de cooperado e cooperativa, envolvendo, também, relações nitidamente bancárias.

Por fim, alega que o acórdão embargado violou o art. 489, § 1o, V, do CPC, ao limitar-se a citar recursos especiais, sem explicar por que as operações de crédito firmadas entre os embargantes e a cooperativa se qualificam como "ato cooperativo típico" e não como operações financeiras comuns.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado para reconhecer a natureza concursal dos créditos da Cooperativa Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em exame, não vislumbro a ocorrência de omissão no acórdão embargado, tampouco violação ao art. 489, § 1o, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, qual seja, se os créditos da Cooperativa de Crédito
Credicitrus
, decorrentes de operações financeiras formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, cheque especial e fatura de cartão de crédito, caracterizam-se como atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, consequentemente, se estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

A decisão colegiada analisou detidamente a legislação aplicável, notadamente o art. 79 da Lei no 5.764/1971 e o § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, bem como a natureza jurídica das cooperativas de crédito e dos atos por elas praticados com seus associados, concluindo que os créditos em questão decorrem de atos cooperativos e, portanto, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

O acórdão embargado expressamente consignou que
"o que define o ato cooperativo não é a forma do instrumento utilizado ou a existência de remuneração, mas sim a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seu associado, voltada para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa".

Também destacou que
"o fato de essas operações serem formalizadas por meio de instrumentos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário, ou envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros, não descaracteriza sua natureza cooperativa".

Ademais, o acórdão abordou a distinção entre cooperativas de crédito e instituições financeiras tradicionais, ressaltando que
"enquanto os bancos comerciais são sociedades anônimas com finalidade lucrativa, as cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, sem fins lucrativos, constituídas com o objetivo de prestar serviços financeiros aos seus associados".

Quanto à alegação de que o acórdão reconheceu que as cooperativas de crédito são instituições financeiras com atividades típicas de mercado, mas, ao final, tratou os contratos como "ato cooperativo", não há contradição ou omissão nesse ponto. O acórdão reconheceu que as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional e estão sujeitas à regulação do Banco Central do Brasil, mas ressaltou que possuem natureza jurídica e finalidades distintas das instituições financeiras tradicionais.

O fato de as cooperativas de crédito integrarem o Sistema Financeiro Nacional e estarem sujeitas à regulação do Banco Central do Brasil não descaracteriza a natureza cooperativa dos atos por elas praticados com seus associados, desde que voltados para a consecução de seus objetivos sociais, como é o caso das operações financeiras realizadas com o Embargante.

O acórdão embargado também abordou a questão da equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, esclarecendo que "essa equiparação tem finalidade específica de proteção do consumidor e não altera a natureza jurídica das cooperativas de crédito nem descaracteriza os atos cooperativos por elas praticados".

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da natureza jurídica das operações realizadas entre o Embargante e a Cooperativa Embargada, tendo sido expressamente consignado que tais operações caracterizam-se como atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, consequentemente, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Quanto à alegação de violação ao art. 489, § 1o, do CPC, por suposta ausência de fundamentação adequada, também não assiste razão ao Embargante.

O art. 489, § 1o, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que:

"I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

No caso em exame, o acórdão embargado não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito.

Ao contrário, a decisão colegiada analisou detidamente a legislação aplicável, a natureza jurídica das cooperativas de crédito e dos atos por elas praticados com seus associados, bem como a jurisprudência sobre o tema, fundamentando de forma clara e suficiente a conclusão de que os créditos em questão decorrem de atos cooperativos e, portanto, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

O acórdão não se limitou a citar recursos especiais, como alega o Embargante, mas sim analisou a questão à luz da legislação aplicável e da natureza jurídica das cooperativas de crédito e dos atos por elas praticados com seus associados, concluindo, com base nessa análise, que os créditos em questão decorrem de atos cooperativos e, portanto, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, o acórdão enfrentou o argumento central do Embargante, de que as operações financeiras realizadas entre ele e a Cooperativa Embargada constituiriam operações de mercado e não atos cooperativos, concluindo, com base na análise da legislação aplicável e da natureza jurídica das cooperativas de crédito, que tais operações caracterizam-se como atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971.

Quanto ao precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça invocado pelo Embargante, cumpre destacar que o julgador não está vinculado a decisões de outros órgãos fracionários do mesmo tribunal, sendo-lhe lícito adotar entendimento diverso, desde que fundamentado, como ocorreu no caso em exame.

Ademais, o precedente invocado pelo Embargante trata de situação distinta, em que se apurou que o empréstimo contratado ultrapassou as atividades típicas de cooperado e cooperativa, envolvendo, também, relações nitidamente bancárias, o que não foi demonstrado no caso em exame.

No caso em análise, o acórdão embargado concluiu, com base na análise da legislação aplicável e da natureza jurídica das cooperativas de crédito e dos atos por elas praticados com seus associados, que as operações financeiras realizadas entre o Embargante e a Cooperativa Embargada caracterizam-se como atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, consequentemente, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, tampouco violação ao art. 489, § 1o, do CPC, sendo certo que o Embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em exame.

No caso em exame, o acórdão embargado analisou detidamente a questão central do recurso, qual seja, se os créditos da Cooperativa de Crédito
Credicitrus
, decorrentes de operações financeiras formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, cheque especial e fatura de cartão de crédito, caracterizam-se como atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, consequentemente, se estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, concluindo, com base na análise da legislação aplicável e da natureza jurídica das cooperativas de crédito e dos atos por elas praticados com seus associados, que os créditos em questão decorrem de atos cooperativos e, portanto, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, tampouco violação ao art. 489, § 1o, do CPC, sendo certo que o Embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegação de que o acórdão embargado deve ter os vícios sanados, uma vez que a relatora deixou evidente que a cooperativa embargada exerce atividade financeira, logo, a consequência lógica seria a inclusão do contrato na lista de credores concursais, também não assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado reconheceu que as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional e estão sujeitas à regulação do Banco Central do Brasil, mas ressaltou que possuem natureza jurídica e finalidades distintas das instituições financeiras tradicionais, sendo sociedades de pessoas, sem fins lucrativos, constituídas com o objetivo de prestar serviços financeiros aos seus associados.

Ademais, o acórdão destacou que o que define o ato cooperativo não é a forma do instrumento utilizado ou a existência de remuneração, mas sim a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seu associado, voltada para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa, e que o fato de essas operações serem formalizadas por meio de instrumentos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário, ou envolverem a cobrança de juros e encargos financeiros, não descaracteriza sua natureza cooperativa.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza jurídica das operações realizadas entre o Embargante e a Cooperativa Embargada, tendo sido expressamente consignado que tais operações caracterizam-se como atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e, consequentemente, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

É
importante ressaltar que o § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971", não havendo espaço para interpretação diversa.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, tampouco violação ao art. 489, § 1o, do CPC, sendo certo que o Embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Por fim, quanto à alegação de que os embargos são opostos com notório propósito de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do col. STJ, cumpre destacar que, nos termos da referida súmula, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, para que os embargos de declaração sejam acolhidos para fins de prequestionamento, é necessário que exista algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.

No caso em exame, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não há que se falar em acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO aos
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025